Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-54.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001505-54.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TANIA DO ESPIRITO SANTO GIL - CPF: 441.874.751-68 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDORA APOSENTADA NO CURSO DA AÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de férias e do terço constitucional,
quando da aposentadoria
, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias não gozadas e licenças-prêmios será o valor da última remuneração percebida pela servidora quando ainda estava na ativa, deduzidas as verbas de natureza transitória e, aquelas indenizatórias, que dependem do efetivo exercício da função.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante, e manteve a sentença, em face ao
princípio do non reformatio in pejus
, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que recorreu da sentença visando unicamente que a base de cálculo fosse com base no último salário. Aduz também que não se encontra mais na ativa, uma vez que está aposentada desde 08/07/2022, conforme Portaria n. 084/2022.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada para que a base de cálculo do direito reclamado seja o último salário.

O Município Embargado não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID. 154511187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1001505-54.2022.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Embargante(s):

Tania do Espirito Santo Gil

Embargada(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que na decisão ora embargada constou que somente após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozados pela servidora e como a servidora ainda encontrava-se na ativa, conforme vida funcional juntada na inicial, foi negado provimento ao recurso interposto.

Contudo, conforme o teor Portaria n.084/2022, de 08/07/2022, na qual consta a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a autora, documento este juntado apenas nos Embargos de Declaração, sendo a aposentadoria fato superveniente ao ajuizamento da ação, logo, tem-se que a servidora encontra-se aposentada desde 07/2022.

Deste modo, sendo devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de férias e do terço constitucional,
quando da aposentadoria
, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública, razão pela qual, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material
e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargada.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ex positis
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, para converter em pecúnia as férias não usufruídas pela autora, referentes aos períodos aquisitivos de 2006/2011 e 2019/2020, bem como para condenar o demandado a indenizá-las.

Os valores deverão ser devidamente acrescidos de correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação válida, nos termos do art. 1-F da Lei nº 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) (Tema 810 do STF).

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer que o Município Recorrido seja condenado a “A INDENIZAÇÃO DAS FÉRIAS E TERÇOS DE FÉRIAS COM BASE A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DE: 1) DE 2006/2007 E 2008/2009; 2) E QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA COM RELAÇÃO ÀS FÉRIAS E TERÇOS DE 2010/2011 2019/2020”.

Narra que é direito da Autora o gozo e recebimento dos valores decorrentes das férias de 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011 e 2019/2020, com base na última remuneração da Autora que é de: R$ 3.079,27 x 4 meses, chega-se ao montante de R$ 12.317,08.

O Município Recorrido, em suas contrarrazões, aduz que é medida imperiosa a aplicação/manutenção da prescrição quinquenal dos terços anteriores a 08/07/2015, visto não ter a Requerente se insurgido a tempo e modo visando a preservação do seu direito, julgando improcedente o pedido nesse particular.

Pois bem. No presente caso, verifico que restou incontroverso que a Reclamante não gozou as férias nos períodos aquisitivos pleiteados nos autos, a saber, 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011 e 2019/2020, conforme registro de férias constante na Vida Funcional da servidora abaixo colacionado:

Eis o que dispõe o artigo 7º do Decreto n. 56 de 10/10/2015 “Dispõe sobre o gozo de férias pelos servidores públicos, inclusive os nomeados em comissão, da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Várzea Grande – MT, e dá outras providências,
in verbis:

Entretanto, entendo que o artigo acima citado, afronta a Constituição Federal da República que em seu art.
39
,
§ 3º
, reconhece aos servidores públicos, os direitos previstos no seu art.
7º
, incisos
IV
,
VI
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XX
,
XXII
e
XXX
.

Assim, resta assegurado ao servidor público, o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7º da CF, por força do princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

O referido benefício, quando adquirido e não usufruído, da mesma forma que a licença prêmio, deve ser convertida em pecúnia, sob pena de o ente público enriquecer sem justa causa. Contudo, somente após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozados pela servidora.

No caso, conforme o teor Portaria n.084/2022, de 08/07/2022, houve a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a autora, logo, tem-se que a servidora encontra-se aposentada desde 07/2022.

O cerne da controvérsia recursal reside na base de cálculo das férias a serem indenizadas.

A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias não gozadas e licenças-prêmios será o valor da última remuneração percebida pela servidora quando ainda estava na ativa, ou seja, antes da obtenção de sua aposentadoria, deduzidas as verbas de natureza transitória e, aquelas indenizatórias, que dependem do efetivo exercício da função.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO -
FÉRIAS
E LICENÇAS-PRÊMIO - TERMO INICIAL -
DATA
DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) - ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA -
FÉRIAS
E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO -
CONVERSÃO
EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) -
BASE
DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
1) É devida ajuda de custo no valor de um subsídio mensal ao militar estadual que, no interesse do serviço, passar a exercer suas funções em nova sede por mais de trinta dias.
2) As regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência.
3) Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os militares inativos têm direito à
conversão
de
férias
e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
4) A
base
de cálculo para a
conversão
em pecúnia das
férias
e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas que dependem do efetivo exercício da função.
5) A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda.
6) Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente.

(N.U 1017915-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VÁRZA GRANDE APOSENTADO E já FALECIDO – DIREITO DA ESPOSA AO RECEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO e
FÉRIAS
NÃO GOZADAS –
CONVERSÃO
EM PECÚNIA -
BASE
DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DA
DATA
DA APOSENTADORIA DO DE CUJUS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1034558-94.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA -
CONVERSÃO
EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVIDOS - TERMO INICIAL -
DATA
DA APOSENTADORIA -
BASE
DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO DA
DATA
DA APOSENTADORIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de prescrição rejeitada porquanto o termo inicial do prazo prescricional relativo à
conversão
em pecúnia de licença prêmio não usufruída é a
data
da concessão da aposentadoria. (REsp 1493240 RS 2014/0291259-2. Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS.
Data
do Julgamento: 01/12/2014).
2. É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).
3. Alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, nos moldes da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 870.947, Tema 810.
4. Por ser a
conversão
de licença-prêmio e
férias
em pecúnia uma obrigação líquida, a correção monetária incide desde a
data
da aposentadoria do servidor.
5. A
base
de cálculo da indenização é a remuneração do servidor à
data
da aposentadoria, termo inicial do direito à
conversão
em pecúnia da licença-prêmio não gozada.
6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003586-29.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a base cálculo das férias e terço constitucional seja o valor da última remuneração, deduzidas as verbas de natureza transitória e, aquelas indenizatórias, que dependem do efetivo exercício da função. O valor das férias e do terço constitucional deverá ser atualizado monetariamente pela variação do IPCA-E e acrescido de juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da data da aposentadoria, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF,
até o dia 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023